Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-77.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10/826/2003 – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRELIMINARES: 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – INEXISTÊNCIA – TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA NA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002364-77.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO ALVES PEREIRA - CPF: 047.924.791-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES PEREIRA - CPF: 062.337.251-78 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ODAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 910.529.981-00 (APELANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONI MARCIO DE BRITO BRAGA - CPF: 737.400.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE MARIA ALVES PEREIRA - CPF: 631.121.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALVES PEREIRA - CPF: 474.563.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ASSISTENTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIER ANTÔNIO MAIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 33,
CAPUT
, E 35
DA LEI N. 11.343/2006 E ART.
12
DA LEI N.
10/826/2003
– RECURSO
S
DEFENSIVO
S
–
1.
PRELIMINAR
ES
:
1.
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
:

NULIDADE
DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – INEXISTÊNCIA – TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA NA DECISÃO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE INDEFERIR AQUELAS QUE JULGAR IMPERTINENTES – REJEIÇÃO – 1.2.
SEGUNDA PRELIMINAR
:

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR TEREM SIDO OBTIDAS ILEGALMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – REJEIÇÃO –
1.3.
TERCEIRA PRELIMINAR
:
NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
SUSCITADA PELOQUARTO

APELANTE
– INCONSISTÊNCIA – CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO –

2.
MÉRITO
:

2.
1.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS
SEGUNDO,
TERCEIRO
E QUARTO
APELANTES –
INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL –
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
POLICIAIS

CIVIS
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO D
E RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA

E DOS PETRECHOS UTILIZADOS PARA BENEFICIAMENTO D
O ENTORPECENTE

–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE
COMPROVAM
O EXERCÍCIO D
A TRAFICÂNCIA –
CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
–

2.2.
ABSOLVIÇÃO

DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS QUATRO APELANTES
–

POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE
VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA –
2.3.
ABSOLVIÇÃO
DA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES –
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS QUATRO APELANTES –

ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO E INEXISTÊNCIA
DE PROVAS
SUFICIENTES À CONDENAÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DO REVÓLVER PARA USO DO
GRUPO – POSSE COMPARTILHADA –
NEGATIVA
S
DE AUTORIA ISOLADA
S
–

CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
–

2.4.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PEDIDO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE – INVIABILIDADE
–

LOCAL UTILIZADO COMO “LABORATÓRIO” PARA BENEFICIAMENTO DA DROGA –
FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – RECRUDESCIMENTO MANTIDO – 2.5.
ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PELO TERCEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA – REINCIDÊNCIA DO APELANTE – MANUTENÇÃO DA PENA –
2.6.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS FORMULADOS PELO PRIMEIRO E
SEGUNDO APELANTES – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.
7
.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS
FORMULADO PELO QUARTO APELANTE
– DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS
–
2.8.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO DEDUZIDO PELO QUARTO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
– MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA –
3.
PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminares

1.
1.

A
sentença condenatória
não se mostra teratológica, tampouco possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.

1.2.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem
que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

1.3.
É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia arguida pelo quarto
apelante
, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência
de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso,
se infere que a peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.

2.
Mérito

2.1.
É imperiosa a manutenção da condenação do
s
quatro
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com
segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. Ademais, impõe-se registrar
que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual.

2.2.
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório dos
quatro
apelantes quanto ao referido delito.

2.3.

Deve ser mantida a condenação dos
quatro
apelantes pelo crime de
posse irregular de arma de fogo e munições, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos na residência utilizada pelo grupo para o exercício da traficância,
em local de fácil acesso e que eles tinham
pleno conhecimento
, sendo, portanto,
inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

2.4.

É inviável o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime no tráfico de drogas, eis que
a descoberta de
um “
laboratório
”
destinado à preparação, fracionamento, embalagem e distribuição de drogas de elevado poder viciante e que
causam prejuízos avassaladores à saúde dos usuários
,
justifica a fixação das penas acima do mínimo legal.

2.5.
O reconhecimento de circunstâncias do crime desfavoráveis e a elevada quantidade da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06
;
e
, ao revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal. Além disso, a reincidência do

terceiro
apelante fez incidir, justificadamente, na segunda fase da dosimetria, a majoração da pena intermedi
ária, de modo que a pena estabelecida está escorreita.

2.6.
A comprovação
nestes
autos de que os
quatro
apelantes se dedicavam à atividade criminosa e faziam do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a
aplicação do tráfico privilegiado.

2.
7
.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado
.

2.8.
Não merece prosperar o pedido do quarto apelante visando a concessão do direito
de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele e da sua renitência delitiva, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

3.

Preliminar
es
rejeitada
s
. No mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Bruno Alves Pereira
,
Lucas Alves Pereira
,

Helier
Antônio Maia

e
Odair Rodrigues da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002364-77.2021.8.11.0011
, pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT
,
conden
ando-o
s
pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
,
respectivamente,
à
s
pena
s
de
10 (dez) anos, 8 (oito) meses de
reclusão
e 1 (um) ano de
detenção
, em regime inicial fechado, e 1.598 (um mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa; 14 (quatorze) anos de
reclusão
e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção
, em regime inicial fechado e 2.031 (dois mil e trinta e um) dias-multa; 12 (doze) anos de
reclusão
e 1 (um) ano de
detenção
, em regime inicial fechado e 1.742 (um mil setecentos e quarenta e dois) dias-multa; 14 (quatorze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado e 2.031 (dois mil e trinta e um) dias-multa
, respectivamente
.

Bruno Alves Pereira
(primeiro apelante)
, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

149803968
,

formulou os seguintes pedidos:

“
a) o provimento do recurso de apelação para que acolham a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinem a conversão do julgamento em diligência para o fim de que seja procedido o encaminhamento do aparelho celular do IPC Roni Marcio de Brito Braga, para perícia com a finalidade de que, preservada a intimidade do agente público, sejam informadas e identificadas as fotografias que foram capturadas no dia 23/08/2021 relativamente aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº
2021.217387; b) o provimento do recurso de apelação para que acolham a preliminar de ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel rural, declarando
-
se a ilicitude de todos os atos subsequentes, absolvendo o recorrente Bruno Alves Pereira de todos os crimes pelos quais foi condenado; c) que, havendo a manutenção da sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas, seja dado provimento ao recurso de apelação para que seja neutralizada, na primeira fase da dosimetria, o vetor das circunstâncias do crime, com a consequente retificação da pena base; d) que, havendo a manutenção da sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas, seja dado provimento ao recurso de apelação para que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06, estabelecendo-se o regime aberto ou semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e) o provimento do recurso de apelação para absolvam o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei Federal nº 11.343/06; f) o provimento do recurso de apelação para absolvam o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei Federal nº 10.826/03.
”.
Negritos

no original

Lucas Alves Pereira (segundo apelante), nas razões recursais que se
veem
no ID 149803978, postula:
(i)
a
sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória acerca de sua participação;
e subsidiariamente, (
ii
) a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, eis que preenchidos os requisitos legais; (
iii
)
a
sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste prova do vínculo estável e permanente para o tráfico de drogas;
e
(
iv
) sua absolvição no que se refere ao crime de posse irregular de arma de fogo
.

Helier
Antônio Maia (terceiro apelante), nas razões encontradiças no ID 149803980, almeja: “
a) o provimento do recurso de apelação para absolvam o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/06;
Subsidiariamente
, em caso de manutenção da sentença condenatória, a redução da pena ao mínimo legal. b) o provimento do recurso de apelação para absolvam o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, da
Lei Federal nº 11.343/06;
Subsidiariamente
, em caso de manutenção da sentença condenatória, a redução da pena ao mínimo legal. c) o provimento do recurso de apelação para absolvam o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei Federal nº 10.826/03
.
”.

Odair Rodrigues da Silva (quarto apelante), nas razões vistas nos ID 149803981, postula:
“
1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedendo o pedido LIMINAR para poder RECORRER EM LIBERDADE; 2. Preliminarmente com o fito de alcançar a Justiça Calcada na
verdade real dos fatos
, a Defesa Técnica do denunciado
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
requer seja pronunciado a inépcia da denúncia vez que narrou de forma genérica as circunstancias da eventual conduta do acusado, de modo que a absolvição do mesmo é medida de justiça, conforme preconiza o artigo 386, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal; 3. O provimento do recurso de apelação para que acolham a preliminar de ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel rural, declarando-se a ilicitude de todos os atos subsequentes, absolvendo o recorrente
ODAIR RODRIGUES DA SILVA
de todos os crimes pelos quais foi condenado; 4. O deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;
”.
Negritos
no original

Nas
contrarrazões encontradiças
no
s

ID
s

149803982, 149803983, 149803984 e 149803985
, o Ministério Público colima o desprovimento d
os
recurso
s interpostos pelos quatro
apelantes
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

154193655
, se
guiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, arguida por
Bruno Alves Pereira

Nesta primeira preliminar, Bruno Alves Pereira
almeja
a anulação da
sentença condenatória
, convertendo-se o
julgamento em diligência a fim de que o celular do investigador da
P
olícia
Judiciária C
ivil, de onde foram captadas e extraídas as fotografias que ilustram o relatório policial visto no ID 149803703
tenha o seu si
gilo quebrado
, ao argumento de que
“
entende veementemente que não ocorreu, no presente caso, qualquer investigação prévia da autoridade policial, especialmente que não houve, antes da prisão em flagrante, qualquer monitoramento e reconhecimento, bem como que as fotografias acostadas no Id nº 68533153, páginas 13/16, não foram tiradas um dia antes da prisão, mas no dia em que a prisão ocorreu.
”.

Contudo, da análise dos elementos probatórios trazidos para estes autos, constata-se que o édito
condenatório
foi motivado pelo seu prolator, que
reconheceu
a desnecessidade da realização da diligência requerida pela defesa
de Bruno
, pelas seguintes razões:

[...]
2.1.2 – Cerceamento da Defesa – indeferimento do pedido de quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico do policial civil Roni Marcio de Brito Braga

Alega a Defesa do acusado Bruno que a decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo dados do aparelho celular do policial que tirou as fotos do local dos fatos, gerou prejuízo para a Defesa, uma vez que, a referida prova fundamentaria a alegação de que não ocorreu investigação prévia.

A tese defensiva já foi objeto de deliberação deste juízo, à id. 76318552. No referido ato processual restou consignado que o pedido de quebra de sigilo de dados não prospera.

A Constituição Federal zela pela proteção da intimidade, honra e vida privada, assim, consagra no art. 5º, XVII, a garantia da privacidade de correspondência, das comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, como regra, admitindo-se apenas excepcionalmente sua quebra, nos termos restritos e necessários à investigação criminal e/ou à instrução processual penal, desde que específica e objetivamente fundamentada sua necessidade.

O caso dos autos não se amolda as exceções previstas, uma vez que o investigador de polícia civil estava em campana no exercício o regular da função pública, investido como agente garantidor da lei não apresentou qualquer indício de conduta voltada à prática delitiva ou ação que apresentasse prejuízo a investigação e aos réus
, além do fato das ações policiais não ser objeto de investigação nos autos e não está respondendo há nenhum processo criminal ou envolvido em nenhum ilícito que justifique a violação de sua intimidade.

O fato
do
policial tirar fotos de seu aparelho celular, por si só, não é fundamento capaz de ensejar a quebra de sigilo de dados do aparelho
, visto as condições estruturais e tecnológicas dos órgãos de segurança pública, em que muitas vezes os agentes necessitam usar de aparelhos pessoais para catalogar as provas dos inquéritos policiais.

A CRFB/1988 consagra, expressamente, a todo litigante, o direito à produção probatória, que compreende o direito de produzir provas, de participar da produção das provas e de manifestar sobre a prova produzida, bem como o direito de ver examinada, pelo julgador, a prova então produzida, como consequência do inciso LV do artigo 5º.
Sucede que o direito à produção probatória não é absoluto
, como erroneamente pensam alguns, sobretudo ao considerar-se que somente depende de prova, no processo, o fato controvertido, relevante e determinado, daí porque o julgador detém o poder de indeferir as provas a respeito de fatos já demonstrados por meio de outras provas, o que prestigia a celeridade e a economia processuais, bem como a razoável duração do processo.

O fato
do
policial civil tirar fotografias do seu aparelho celular, por si só, não é fato capaz de indicar ou não a existência de prévia investigação, ainda mais quando há outros elementos probatórios que indicam a existência de investigação policial.

No caso dos autos, o relatório policial de n. 2021.13.20687 à id. 68533153, destaca que
haviam
denúncias da população local de que os acusados estariam praticando ilícitos. Tais denúncias foram repassadas à equipe policial em diligências rotineiras por munícipes que não se identificaram por medo de represarias.

Portanto, a quebra de sigilo de dados do aparelho celular do policial investigador não é fato capaz de indicar, por si só, a existência de investigações prévias.

Assim, considerando a inexistência de direito absoluto, a ausência de prejuízo às partes, conforme fundamentação exposta acima, rejeito a tese defensiva e mantenho integralmente a decisão de id. 76318552.

[...]
(Trechos da sentença condenatória vista no ID
149803933
)
.
Destaques no original

Como é de trivial sabença cabe ao condutor do processo avaliar a relevância dos pedidos de diligências formulados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, porquanto nesse momento processual lhe é facultado aceitar ou não os requerimentos de acordo com sua pertinência, sob pena de se admitir a prorrogação interminável na produção da prova, como sói ser no caso destes autos, nos quais
a
magistrad
a
justificou seu posicionamento quanto à desnecessidade da diligência requestada pelo apelante.

Registre-se, por oportuno, que o juízo de primeiro grau explicitou os motivos pelos quais considerava a produção da aludida prova desnecessária, ao
argumento de que
“
O fato
do
policial civil tirar fotografias do seu aparelho celular, por si só, não é fato capaz de indicar ou não a existência de prévia investigação, ainda mais quando há outros elementos probatórios que indicam a existência de investigação policial.
”
.

Como se sabe as provas se destinam à formação do convencimento do julgador, porquanto vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a sua produção, porquanto é o seu destinatário.

Aliás, sobre essa temática, esta é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

(...) as diligências mencionadas no citado art. 402 não constituem fase instrutória autônoma. Definitivamente não.
As provas ali requeridas somente deverão ser aceitas quando comprovada a sua necessidade e pertinência e somente quando se destinarem a esclarecer pontos e questões surgidas de fatos e circunstâncias apurados na instrução, nos exatos termos do mencionado dispositivo
. Do mesmo modo que as previam a antiga e revogada redação do art. 499 do CPP.

(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Júris, 2008, p. 544).
Destacamos

Na mesma senda, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AVENTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por
outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. 2. Na hipótese, a autoridade judiciária deferiu a medida, em razão da existência de indícios da atuação do acusado nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, uma vez que a referida medida fora precedida de investigação preliminar, tendo a autoridade policial perpetrado todas as diligências prévias e necessárias ao embasamento do pedido, tornando indispensável o deferimento da interceptação telefônica em relação aos envolvidos, sobretudo porque era o único meio de prova possível na ocasião. No caso, os policiais civis realizavam investigação sobre alvo inicial diverso - pessoas denominadas Cadillac e Jarrão, descobrindo-se posteriormente o envolvimento dos ora recorrentes com aqueles. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no delito. 3. O posicionamento do Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido, e do acórdão impugnado demonstram a presença de elementos indicativos da autoria do recorrente e demais preceitos necessários à medida, inexistindo a alegada ausência dos requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/1996 para a decretação da interceptação telefônica, ante a presença dos pertinentes elementos fáticos trazidos nos autos. Observa-se, portanto, que a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelam indícios razoáveis de autoria, conforme acima transcrito. 4. Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Inq
n. 3.693/PA (
DJe
30/10/2014), de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa (HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
24/02/2022), o que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade. 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
4/6/2019). Precedentes. No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a não produção da prova requerida (oitiva de testemunha), tendo em vista sua não utilidade, sendo certo que, para se concluir pela indispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Ademais, as provas produzidas foram suficientes para formação do
convencimento do julgador. Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser sanada
. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - aproximadamente 260 kg de cocaína - para a exasperação da reprimenda inicial dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em metade, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg
no REsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)
Destaquei

Com efeito, se infere destes autos que a diligência almejada pela defesa d
e Bruno
, segundo
a
magistrad
a
, não seria proveitosa, uma vez que a investigação
prévia realizada pelos policiais civis foi comprovada
nestes
autos de forma diversa, consignando, ainda, que
“
A Constituição Federal zela pela proteção da intimidade, honra e vida privada, assim, consagra no art. 5º, XVII, a garantia da privacidade de correspondência, das comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, como regra, admitindo-se apenas excepcionalmente sua quebra, nos termos restritos e necessários à investigação criminal e/ou à instrução processual penal, desde que específica e objetivamente fundamentada sua necessidade.
O caso dos autos não se amolda as exceções previstas, uma vez que o investigador de polícia civil estava em campana no exercício o regular da função pública, investido como agente garantidor da lei não apresentou qualquer indício de conduta voltada à prática delitiva ou ação que apresentasse prejuízo a investigação e aos réus
, além do fato das ações policiais não ser objeto de investigação nos autos e não está respondendo há nenhum processo criminal ou envolvido em nenhum ilícito que justifique a violação de sua intimidade.
”.

Destaques no original

Logo, o pedido
de Bruno
visando à produção da referida prova, por ser, segundo
a
ótica
da julgadora
,
des
necessária para o deslinde da questão, foi indeferido sem que houvesse violação ao princípio da ampla defesa, porquanto nenhum prejuízo foi causado à defesa
técnica
do primeiro apelante
, não havendo, por consequência, qualquer nulidade a ser declarada por este órgão revisor.

Diante disso, a
primeira
preliminar deve ser
rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por inobservância ao direito de inviolabilidade domiciliar, suscitada por
Bruno Pereira A
l
ves e
Odair Rodrigues da Silva

Bruno Pereira Alves e Odair Rodrigues da Silva

sustenta
m
, nesta preliminar, a nulidade das provas da materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a substância ilícita
foi

apreendida mediante
violação do direito a intimidade, privacidade e domicílio
de ambos
, eis que
inexistiu
fundadas suspeitas,
investigação prévia,
autorização ou mandado judicial.

Todavia, a pretensão d
os
primeiro
e quarto
apelante
s
não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas durante a persecução penal,
a equipe da Polícia
Judiciária
Civil recebeu denúncias de moradores da cidade de que um grupo estaria atuando na distribuição de drogas naquela
urbe
e mantendo suas atividades ilícitas em um sítio, na comunidade
conhecida coimo “
Veredinha
”
, oportunidade em que iniciaram uma investigação a respeito das informações recebidas, com identificação do grupo e do sítio
.

E
, após
a constatação de possível veracidade das denúncias
,
realizaram o
monitoramento do local,
no qual
, no dia dos fatos,
os
agente
s
públicos
lograram êxito na apreensão de

entorpecente
dentro de um quarto da residência de propriedade do pai
de
Bruno e Lucas,
quando este
s
dois
estava
m
na companhia de
Helier
Antônio e Odair
, devendo ser registrado que os quatro
,
ao avistarem a aproximação dos investigadores de polícia, tentaram empreender fuga, entrando na mata.

Além disso, a fundada suspeita preexistente restou confirmada com a entrada dos agentes policiais no imóvel, os quais constataram o forte odor de cocaína no local, o que motivou as buscas e resultou na apreensão de
mais de 26 kg (vinte e seis quilos) de pasta-base de cocaína, uma arma de fogo e diversas munições de calibres diferentes, além de ácido bórico, panelas, potes de plástico, pratos, balanças de precisão,
balões de borracha, formas metálicas, talheres,
líquidos e sacos plásticos, petrechos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Judiciária
Civil,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
no sítio
estava sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar reprochada.

Ademais, as alegações defensivas de existência de vícios no relatório policial, de que não houve denúncia por ligação telefônica e de que inexiste documentação formal que indique autorização para ingresso na residência, não t
ê
m o condão de fragilizar as provas produzidas
nestes
autos, sendo certo que todos esses pontos foram esclarecidos nos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia na fase judicial, conforme se infere
do relatório
das mídias audiovisuais vistas no ID
149803848
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios que ele armazenava drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas apuradas naquela oportunidade
e consequente absolvição dos apelantes
.

A
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do
recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior
envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020
).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
.

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de
Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
.

Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
residência localizada no sítio

do pai de

Bruno e Lucas
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do
s

primeiro e
quarto

apelante
s
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
do grupo
, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes
públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso,
a segunda
preliminar
deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por inépcia da denúncia, sustentada
Odair Rodrigues da Silva

Não obstante
Odair
alegue que a denúncia é inepta
porquanto não teria individualizado a conduta delitiva atribuída ao
quarto
apelante
, é certo que
a
tese
defensiva não
deve ser acolhida por este órgão revisor.

Isso porque
a

prefacial acusatória contém a exposição do
s
fato
s
criminoso
s
, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída a
Odair
, individualizando as condutas praticadas pelos
quatro

apelantes
, preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa desse
quarto apelante
, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

C
om relação à inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça tem este entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.
3. Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia. 4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de corroborar os fatos delitivos. Precedentes. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.
3
. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
.
4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal,
não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)
Destacamos

Em face do exposto,
esta

terceira
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
que
está
no ID
149803713
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 24 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na Fazenda Jacutinga, Comunidade Veredinha, na Zona Rural do Município de
Curvelândia
, termo desta comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os
denunciandos

Bruno Alves Pereira,
Helier

Antonio
Maia, Lucas Alves Pereira e Odair Rodrigues da Silva
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas,
guardavam e tinham em depósito substância entorpecente para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar
, consistente em 28 (vinte e oito) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ainda, em período anterior a data
supra mencionada
, os
denunciandos

Bruno Alves Pereira,
Helier

Antonio
Maia, Lucas Alves Pereira e Odair Rodrigues da Silva
,
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não
, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da Lei Antidrogas.

Finalmente, os
denunciandos

Bruno Alves Pereira,
Helier

Antonio
Maia, Lucas Alves Pereira e Odair Rodrigues da Silva
possuíam arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 38, 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, além de vários estojos de munições de diversos calibres.

I. HISTÓRICO DOS FATOS

A Polícia Civil recebeu informações de que
Bruno Alves Pereira,
Helier

Antonio
Maia, Lucas Alves Pereira e Odair Rodrigues da Silva
, utilizavam a propriedade rural do pai do primeiro denunciando para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com as informações, a equipe policial passou a realizar diligências investigativas, quando, na data dos fatos, percebeu intensa movimentação dos
denunciandos
na propriedade.

Naquele momento, fizeram a abordagem dos indivíduos e em buscas pelo local, encontraram 28 (vinte e oito) porções de cocaína acondicionados em potes de plástico para serem embalados.

Continuando as buscas, os agentes encontraram uma arma de fogo, calibre .38, 05 (cinco) munições intactas, vários estojos de munições de diversos calibres e 01 (um) rádio comunicador da marca
Baofenf
com carregador.

Também no local, foram localizados vários equipamentos que demonstram que lá funcionava laboratório para o beneficiamento de substância entorpecente, como ácido bórico, balanças de precisão, peneira, panelas, bacias, copos, talheres, os quais seriam utilizados para a mistura dos produtos químicos, além de bexigas grandes que são para acondicionar o material tóxico.

Na sequência, a guarnição da polícia militar deu voz de prisão a
Bruno Alves Pereira,
Helier

Antonio
Maia, Lucas Alves Pereira e Odair Rodrigues da Silva
, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

A substância foi submetida à perícia, verificou-se que as porções apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, conforme laudo de constatação n.º 400.2.2021.009854-01 (Num. 66063118 - Pág. 1). De igual forma, a arma de fogo e as munições foram periciadas e mostram-se eficientes para disparo (Num. 68533154 - Pág.
1 )
.

As informações prestadas por munícipes que temendo represália preferem o anonimato, dão conta que,
aquela
propriedade rural é utilizada para receber, beneficiar, posteriormente, realizar a distribuição de entorpecentes para outras localidades. Além disso, pelo monitoramento realizado, foi possível perceber a estabilidade e divisão de tarefas dos
denunciandos
para fins da traficância.
[...]
.

Destaques no original

As teses deduzidas pelos
quatro
apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Dos pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulados por
Lucas Pereira Alves,
Helier
Antônio Maia e Odair
Rodrigues da Silva.

A
materialidade do crime
de tráfico de drogas
está demonstrada pelos documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, não obstante
Lucas,
Helier
Antônio
e Odair
tenham pugnado p
ela
absolviç
ão do
s

três
sob o argumento de que não concorreram para a prática do crime de tráfico de drogas, há elementos suficientes que demonstram a participação
do
trio
na empreitada criminosa, assim como
a destinação mercantil do entorpecente
apreendid
o
, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

Roni Marcio de Brito Braga
, policial civil, afirmou que
a população fez denúncia de que os quatro indivíduos estavam fazendo tráfico na chácara
, a qual é de propriedade do pai de Bruno. Informaram que o crime ocorria de forma reiterada. A partir dessa informação, foram realizadas investigações preliminares em relação aos suspeitos. Identificaram que eles existiam e que tinham passagens pela polícia.
Helier
tinha condenação por tráfico. Odair tinha processo por receptação. Bruno e Lucas passagem por furto. A partir dessas informações continuaram as diligências, encontraram a propriedade a qual era de conhecimento das pessoas da região de que seria do pai de Bruno. Em pouco tempo de monitoramento verificaram que
Helier
ia e voltava da propriedade, mas não carregava nada suspeito, então continuaram apenas monitorando. No dia 24.08.2021, após dois dias de monitoramento, visualizaram intensa movimentação no local. Nas denúncias, além de mencionar os 04 (quatro), indicava que havia um veículo Sedan de cor clara, o qual era de propriedade de Odair. Aproximaram-se e os suspeitos se evadiram. Conseguiram deter Bruno,
Helier
e Odair. Lucas conseguiu se evadir.
Helier
quando correu da equipe policial, estava com o filho de dois anos no colo correndo, colocando-a em risco até chegar em exaustão. Bruno informou que tinha droga no local e autorizou que verificassem.
Ao adentrar na residência, viram vários tabletes de pasta base, balanças de precisão. Pratos, talheres, peneiras, bexigas, um arsenal de instrumentos para a fabricação de mercancia
. No outro quarto havia panelas grandes. Tabletes estavam em processo de checagem e que posteriormente seriam acondicionados. Imaginam que os tabletes iriam ser acondicionados na bexiga porque assim poderiam ser transportados em qualquer meio.
Tudo indica que se tratava de um laboratório de produção de drogas e não apenas um depósito. Tinha ácido bórico.
Havia diversos elementos que indicam que havia o
manufaturamento
da droga no local. As denúncias informaram Bruno, Lucas,
Helier
e Odair. Que Bruno e Lucas eram irmãos. As duas primeiras fotos do relatório foram tiradas do celular do depoente. As demais fotos, mais próximas da residência foram tiradas no dia do flagrante. Não verificou serviço de pintura no local. Pelas denúncias recebidas o trabalho ali realizado era reiterado. O monitoramento na propriedade foi realizado de forma revezado, o depoente foi pelo menos duas vezes no local. Bruno autorizou o ingresso na residência, informando que haveria apenas tóxico no local. Adentraram e verificaram as drogas e a arma. A arma estava em cima de um armário. As denúncias informaram que o carro que era utilizado para o transporte era o do Odair, o
veículo corsa
sedan.
O suspeito
Helier
iria todos os dias no local possivelmente para cuidar do entorpecente. Bruno e Lucas eram os proprietários da chácara. No momento da abordagem, Bruno informou que a droga era dele e do irmão dele
. Em campana foi verificada a movimentação de
Helier
com a motocicleta no local dos fatos. Com o uso de binóculos verificaram os acusados sentados no fundo da residência.
A droga estava acondicionada em potes de plástico, ainda mole
. A polícia compreendeu que, conforme as denúncias de que os quatro praticavam tráfico, que encontraram os
quatro no local, bem como o carro indicado na denúncia que seria responsável pelo transporte estaria no local, concluíram que a droga seria transportada para outro local naquele dia e poderiam
perde-la
de vista. Vestígios de manuseio recente do entorpecente, pois havia vasilhas, panelas e pratos com resquícios de estarem molhados. Todos os agentes saíram com coletes da polícia civil, identificados, dando ordens de parada e informando que era da polícia, os acusados não atenderam as ordens de parada.

André Luiz Silveira
, disse que a equipe estava de serviço uma semana antes do flagrante quando receberam denúncia de que na zona rural estava ocorrendo crime de tráfico, indicavam qual veículo estava realizando o transporte do entorpecente. Os noticiantes (duas ou três pessoas) informaram que os fatos já vinham ocorrendo há algum tempo. Informaram o primeiro nome dos acusados, bem como a região. Levantaram informações de onde seria e quem seriam os envolvidos e passaram a monitorar a chácara. Fizeram campana por dois dias alternando as equipes. Viam
Helier
entrando e saindo do local, mas não visualizaram em atitude suspeita para abordagem. No dia da abordagem receberam uma denúncia via 197 de que o ilícito estaria no local informado e que seria transportado. No dia do flagrante viram quando um veículo estava se aproximando da entrada da propriedade, quando perceberam pessoas no fundo da residência, fizeram acompanhamento e encontraram. Bruno informou que tinha ilícito na residência. Autorizou a entrada da polícia e havia grande quantidade de entorpecente, radio amador e os demais instrumentos arrolados no BO. Os quatro acusados estavam realizando o delito, todos estavam no local.
Helier
estava com uma criança menor de idade no local
. Que o veículo do Odair era o responsável. No local havia uma espécie de consórcio em que todos tinham propriedade e conhecimento sobre o material apreendido. Ficou claro que o local seria um laboratório, que chegou em quantidade menor e foi transformado em quantidade maior. Havia fôrmas, panelas, parte dos entorpecentes ainda estava mole, não tinha secado completamente.
As fotos juntadas nos relatórios foram tiradas um dia antes do flagrante
.
Não tinha nada aparente na propriedade de que houvesse serviço de pintura no local
. O Lucas foi o único que conseguiu evadir, todos correram, mas apenas Lucas conseguiu evadir. Nos monitoramentos visualizou
Helier
entrando e saindo no local e no dia dos fatos os demais acusados foram vistos no local.
Bruno informou que ele e o irmão eram os proprietários da droga
. Entorpecente de fácil acesso, cômodo aberto, casa pequena, não havia como não perceber.
O cheiro de entorpecente era muito forte.
A porta do fundo da residência estava aberta. A droga estava em um cômodo, no chão, com a porta encostada.
Helier
entrava aos fundos, saia e retornava, não fazia serviço externo.
Não visualizam ninguém no local fazendo qualquer outro serviço
.

Sergio Alves Pereira
disse que havia 15 (quinze) dias que não frequentava o local. Que é pai de Bruno e Lucas. Que trabalhavam no
sitio
, mantendo-o. Dentro da residência, no quarto onde a droga foi encontrada, era o local em que as ferramentas eram guardadas. Esse quarto ficava aberto, não trancado. Paulo e Elias estavam o ajudando a fazer curral, receberam diária para esse serviço. Paulo é irmão do depoente. Foi o primeiro serviço que fez para o depoente.
Helier
é
amigo de infância dos filhos do depoente, convivem desde criança. A última vez que foi no sítio antes da prisão dos filhos tinham uns 15 (quinze) dias.

Fabio de Freitas de Jesus
, afirmou que no dia que Odair foi preso ele esteve com o depoente até por volta de 15h, ajuda o depoente em uma construção que havia iniciado acerca de 15 (quinze) dias.
Na época Odair tinha um Corsa sedan
. Quando Odair saiu da obra, no dia dos fatos, ele não falou para onde iria. Odair tem um braço e uma perna que apresentam limitação.

Elias Inácio da Silva
relatou que foi contratado pelo pai de Lucas e Bruno para fazer um curral. Que tinha ficado a cargo de Lucas pintar o curral, mas não sabe se ele o fez. Que laborou por volta de uma semana. Que viu
Helier
no local algumas vezes, auxiliando na cerca, que se deslocava de moto.
Que quando eles foram presos, o depoente já tinha concretizado mais duas obras
.

Marcelo André Borges
disse que conhece Bruno desde a infância. Que é amigo de Bruno, Lucas e
Helier
.

Meriele
Gomes de Lima
, afirmou que foi no local dos fatos para buscar a criança Marcos Davi, filho de
Helier
. Quando chegou viu um carro na porteira, a qual estava fechada. Da porteira chamou pela criança e veio o policial segurando na mão dele. Policial pediu para entrar e acompanhar o que estava acontecendo. Os policiais mostraram os entorpecentes, os quais estavam em um cômodo da residência. Não prestou muita atenção na polícia, porque a criança, que hoje tem 3 (três) anos, estava muito desesperada.
Helier
saiu para apartar bezerro, levando a criança junto. Que labora com diárias na zona rural.

O
denunciado Bruno Alves Pereira
disse que a substância entorpecente encontrada era de sua propriedade. Que pediu o carro de Odair emprestado e este foi até o local para levar o carro. Que Odair informou que iria com o depoente. Conhece Odair há aproximadamente 01 (um) ano. Quando chegou no local o irmão estava pintando o curral. Que recebeu a droga no dia anterior e deixou no quarto.
Helier
foi até o local porque tem costume de ir lá. Que ficaram tomando
tereré
. Que a polícia chegou após aproximadas 1 (uma) hora a 1(uma) hora e quarenta minutos após
Helier
chegar no local. Quando ouviu que parou um carro na porteira, falou para todos eles correrem.

O
réu
Helier

Antonio
Maia
negou a prática delitiva informando que apenas passou na frente da residência e viu que os carros estavam no local e decidiu entrar. Que após 20 (vinte) minutos que estava no local a polícia chegou.

O
denunciado Lucas Alves Pereira
disse que chegou por volta de 13h no sítio, pegou o material
e foi pintar o curral
.
Ficou pintando a tarde toda.
Que parou o serviço e foi tomar
tereré
com os demais.
Que começou a pintar o curral naquele dia da prisão
. Nos 30 (trinta) dias anteriores estava trabalhando no sítio.

O
réu Odair Rodrigues da Silva
informou que foi no sítio para levar Bruno, o qual tinha pedido carona. Foi levar Bruno no sítio. Estava tomando
tererê
. Após uns 30 (trinta) minutos a polícia chegou no local. Bruno e
Helier
saíram correndo. Iria levar Bruno e depois iria para a casa da amante, por isso quis
leva-lo
em
Curvelândia
.

Além dos depoimentos colhidos em audiência, constam nos autos o
relatório policial, bem como fotos e laudos periciais
, os quais corroboram com as provas colhidas em audiência, vejamos:

O
Relatório de investigação de n. 2021.13.20687, à id. 68533153
, descreve como a Autoridade Policial e a sua equipe constataram o ilícito.

De acordo com o referido relatório, em diligências rotineiras no município de
Curvelândia
, em dias anteriores ao fato, receberam denúncias de munícipes de que Bruno, Lucas,
Helier
e Odair estariam praticando a traficância. De acordo com a delação da população, Bruno reside em Mirassol d’Oeste e cuida do sítio de nome
Jacutina
, bem como que, com certa frequência, Bruno traz entorpecentes para a propriedade rural. Lucas (irmão de Bruno), Odair e
Helier
eram os responsáveis em fornecer apoio no translado até o sítio, no processo de beneficiamento e na distribuição. O veículo utilizado seria o veículo de Odair, um veículo Sedan cor clara.

De posse das denúncias, a equipe policial realizou levantamento dos suspeitos e os identificaram como Bruno Alves Pereira, Lucas Alves Pereira,
Helier
Antônio Maia e Odair Rodrigues da Silva, todos possuindo envolvimento com ilícitos penais. A equipe policial também foi até o local indicado pelas denúncias, isto é, no sítio
Jacutina
e constataram indícios de que algo anormal estaria ocorrendo naquele local.

O relatório informa que, dois dias antes da intervenção policial, foi observada imensa movimentação de saída e entrada de
Helier
no sítio
Jacutina
, com a motocicleta Honda, bem como, a equipe policial recebeu denúncias de que no local havia chegado uma certa quantidade de entorpecentes e que estaria em fase de beneficiamento.

No dia 24.08.2021, data da prisão dos acusados, a equipe investigativa retornou ao local e, em monitoramento, visualizaram que estavam presentes Bruno, Lucas,
Helier
e Odair, bem como que o veículo Corsa Sedan também estava no local. Neste ponto, destacam que
haviam
denúncias de que o entorpecente estaria em vias de carregamento e seria ocultado no veículo, diante disso, a equipe realizou a intervenção e, no ato da abordagem, Bruno, Lucas e
Helier
empreenderam fuga, contudo, foi possível deter
Helier
(o qual correu com uma criança em seus braços) e Bruno. No interior do imóvel foram localizados 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína, 01 (um) revólver, além de várias munições de armas diversas, rádio comunicador, balanças digitais, pacote de substância aparentando ser ácido bórico e diversos utensílios domésticos.

Em conclusão do relatório policial foi destacado que, os entorpecentes apreendidos e os demais objetos, indicam que no local da apreensão funcionava um laboratório, mesmo que de maneira rudimentar, realizava beneficiamento da droga, bem como que os tabletes ainda
estava, acondicionados
em potes de plástico esperando para serem embaladas, uma vez que
haviam
muitas bexigas grandes, que serviam para embalar esses tabletes.

Constam nos autos fotografias dos materiais apreendidos.
[...]

(ID
149803933
).

Destaques no original

Ressai, pois, destes autos, que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a participação
de
Lucas,
Helier
Antônio
e Odair
na empreitada criminosa, tendo em vista o teor das declarações colhidas em juízo, em especial o depoimento dos investigadores
de
polícia Roni Marcio de Brito Braga e André Luiz Silveira, os quais demonstram que, após prévia investigação e monitoramento do grupo, quando estavam todos reunidos no sítio, com certa movimentação mais incomum, a equipe policial se aproximou do local
, oportunidade em que os quatro
apelantes
correram em direção à mata, sendo, contudo, alcançados, o que motivou
a averiguação e buscas no imóvel, ocasião em que foram apreendid
o
s
28 (vinte e oito) tabletes de pasta-base de
cocaína, além de ácido bórico, bem como panelas,
pratos, ta
lheres,
peneiras,
balanças, líquidos e sacos plásticos, petrechos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização.

Deve ser registrado,
outrossim
, que os
agentes policiais
relataram forte odor da droga, perceptível assim que se aproximava da residência, sendo certo que todos os
recorrentes
estavam próximo à entrada da casa e o quarto onde estavam os objetos ilícitos estava com a porta aberta.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se isso não bastasse, foram apreendidos, ao todo,
28
(
vinte e oito
) tabletes de
pasta-base de
cocaína, com massa total de
mais de 26
kg (
vinte e
seis quilos), bem
como
ácido bórico,
balança
s
de precisão
e
várias embalagens
e utensílios
com resquício de cocaína, o que evidencia a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Constatou-se, ainda, que o local era utilizado como verdadeiro laboratório de preparação de cocaína, destinado ao preparo do entorpecente para posterior comercialização pelos apelantes.

Além
do mais
, a despeito da tentativa de
Bruno
de eximir os demais apelantes da prática do narcotráfico, as circunstâncias do flagrante revelam que todos os
quatro
tinham conhecimento do entorpecente armazenado n
o
referid
o

sítio
e juntos pretendiam fazer o transporte
e distribuição da substância
, conforme foi explanado pel
a
prolator
a
da sentença condenatória:

[...]

o relatório investigativo n. 2021.13.20687, à id. 68533153, informa que
as denúncias indicavam que o acusado
Helier
, juntamente com os corréus, estariam praticando a traficância e que
Helier
era um dos responsáveis em fornecer apoio no translado do entorpecente até o sítio
. Dois dias antes da intervenção policial, a equipe de investigadores observou a existência de imensa movimentação de saída e entrada do réu no sítio
Jacutina
, bem como informações de que havia chegado uma certa quantidade de entorpecentes. Realizada a ação policial, constatou-se a veracidade dos fatos, com a apreensão dos entorpecentes e demais utensílios utilizados no tráfico.

Importante destacar, ainda, o exposto pelo policial Roni, o qual afirmou que o suspeito
Helier
iria todos os dias no local.

Neste ponto, observo que entorpecente foi localizado em cômodo de fácil acesso e aberto, não havendo como não perceber a existência da droga, havendo ainda um cheiro muito forte da droga, conforme exposto pelo policial André.

(...)

Do réu Lucas Alves Pereira

A autoria delitiva também restou demonstrada, isso porque, restou comprovado que o réu era um dos responsáveis pelo local em que o entorpecente foi localizado, bem como que a droga também era de sua propriedade, conforme exposto nos depoimentos colhidos em juízo.

Os policiais civis relataram que a população local denunciou a prática criminosa realizada por quatro indivíduos, dentre eles o acusado Lucas, irmão do corréu Bruno.

A equipe policial, na fase investigativa, destacou que no dia da prisão do réu, recebeu denúncias de que naquele dia haveria transporte de drogas e o veículo utilizado estaria em vias de ser carregado, sendo visualizado uma movimentação dos réus. Diante disso, foi realizada a abordagem e localizado os entorpecentes e os materiais apreendidos, demonstrando a veracidade das informações colhidas. Lucas, conseguiu evadir-se do local.

O policial civil, Roni Marcio de Brito Braga, ao ser ouvido em juízo, destacou que, no momento da abordagem, Bruno informou que a droga era dele e do irmão dele, ambos responsáveis pelo sítio.

(...)

Conforme exposto no relatório de investigação de n. 2021.13.20687, à id. 68533153, as denúncias recebidas pela equipe policial era de que Odair utilizava o veículo Sedan cor clara para o transporte da droga, bem como que, no dia da abordagem policial, haveria transporte de entorpecentes.

A informação de que Odair é proprietário do veículo corsa sedan é corroborada pelo depoimento de Fábio de Freitas de Jesus, o qual confirmou que Odair tinha o veículo, conforme depoimento realizado na fase judicial.

Além da informação de que o veículo de Odair era o responsável pelo transporte do entorpecente, resta comprovado de que o réu tinha ciência da droga no local e praticava o crime, conforme já salientado acima,
a uma
devido a forma de acondicionamento do ilícito, que se encontrava em local aberto;
a duas
, pelo forte odor;
a três
pela forma em que o entorpecente foi encontrado, isto é, ainda se encontrava mole, demonstrando que o grupo estava beneficiando e embalando a droga.
[...].
Destaques no original

É sabido que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, aposse, aguarda, o depósito
,

o transporte e o preparo
da substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que a droga foi apreendida na posse
de Breno
,

Helier
Antônio e Odair;
bem como que se destinava ao comércio malsão, deve ser mantida a condenação
dos três
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porquanto é inviável
seus
pedido
s
absolutório
s
lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dos pedidos de absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, formulados por Bruno Alves Pereira, Lucas Alves Pereira,
Helier
Antônio Maia e Odair Rodrigues da Silva

Em relação à pretendida absolvição
de Bruno, Lucas,
Helier
Antônio e Odai
r
pelo delito de associação para o tráfico de drogas, vê-se que lhes assiste razão, eis que ao longo da instrução processual, não ficou, de fato, demonstrada
a prática do mencionado crime, na medida que para a configuração do delito não basta apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porque é indispensável a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Por conta disso, a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre os
quatro
apelantes, a revelação apenas desse elemento não serve para comprovar de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas.

Como se sabe a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Aliás, a respeito do tema, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2.
O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação
estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. 3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.

4. Embora seja possível reconhecer a atipicidade material do delito de posse irregular de munição em situações nas quais é encontrada pequena quantidade de projéteis desacompanhados de arma de fogo compatível, as circunstâncias presentes nesse caso desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, pois o contexto fático indica ser descabida a pretendida flexibilização, uma vez que não foram atendidos os requisitos exigidos para a incidência do citado princípio. 5. O pleito de readequação típica da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020).
Destacamos

Por sua vez, enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO
- COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE. (...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)

Inobstante “o adolescente ter sido apreendido na residência do apelante [...], durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo” (PGJ, parecer nº 000779-048/2019). Se o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autorizar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (TJMT,
Ap
132740/2017) A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o
regime inicial semiaberto. (STJ, HC nº 540.850/SP) A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). (TJMT,
Ap
nº 12121/2018; TJMT, N4U 0006742-90.2016.8.11.0004)
(TJMT N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

E, no caso destes autos, impõe-se ressaltar que não há provas capazes de demonstrar que Bruno, Lucas,
Helier

Antônio
e Odair comercializavam entorpecente de maneira conjunta e com estabilidade
e permanência
, pois nenhum policial apresentou prova que comprovasse insofismavelmente essa conduta, tendo em vista que apenas narraram a apreensão do entorpecente e a existência de acompanhamento e monitoramento dos
quatro
apelantes nesse evento delituoso
.

Sendo assim,
embora comprovada a existência de prévia investigação quanto ao crime de tráfico de drogas relativamente à apreensão do entorpecente citado
nestes
autos,
o
certo
e
que não há
i
nformações tais como tempo de duração da investigação, detalhamento das diligências realizadas, contatos dos
quatro apelantes
, incumbência de cada membro da eventual associação na prática dos crimes, inform
es
detalhad
o
s sobre a rotina, onde adquiriam o entorpecente e como era realizada a distribuição etc.

Além disso, conquanto os policiais tenham afirmado que
o grupo
era c
itado
como traficante naquela região, não se pode admitir uma condenação com suporte meramente em
presunções
, isso sem contar que a afirmação isolada de que o
s
quatro
apelante
s
já tivera
m
envolvimento com tráfico ou que estava
m
sendo investigado
s
há tempos, sem maior respaldo em outros elementos de convicção, não conduz à conclusão de que ele
s
agia
m
de forma associada.

Aqui não se trata de desmerecer as declarações prestadas em juízo pelos policiais civis em razão de uma simples negativa de autoria apresentada pelos
quatro
apelantes, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, dos depoimentos colhidos na instrução processual, elementos de convicção seguros acerca da associação permanente
e estável entre os recorrentes e outra, ou outras, pessoas para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Logo, não obstante haja indícios de que
os
quatro
apelantes
possa
m
ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é cediço, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Sobre esse assunto, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Desse modo, frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em razão da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, justifica-se, plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para que os
quatro
apelantes sejam absolvidos pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Dos pedidos de absolvição pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, formulados por Bruno Alves Pereira, Lucas Alves Pereira,
Helier
Antônio Maia e Odair Rodrigues da Silva

Como é cediço o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, configura-se com a mera
posse
ou com a conduta do agente em
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto o delito imputado aos
quatro
apelantes é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado no vertente apelo.

Se isso não bastasse, impõe-se registrar que o auto de exame de eficiência
de arma de fogo e munições, encartado no
ID
149803704
, apontou que o revólver
marca
Taurus
calibre .38
Special

e
2
munições marca
Winchester
,
3 munições .38 CBC, 1 munição .38 PMC e 1 munição .38 SPL CBC,
apreendidos, eram capazes de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficientes para causar lesão ou a morte de outrem.

Não se pode olvidar,
também
, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa
à
tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

E, nesse contexto, a alegação de Bruno de que não houve ofensividade ao bem jurídico tutelado, porquanto o artefato estaria em um sítio afastado da cidade, em uma área isolada e guardado no interior de um dos cômodos da residência, além de estar desmontada e não oferecer perigo imediato de lesão, não deve prosperar.

Igualmente,
não assiste razão à defesa em relação à alegação de Lucas,
Helier
e Odair de que inexiste prova suficiente à condenação dos três pelo delito de posse irregular de arma de fogo, ao argumento de que Bruno confessou a autoria do
crime em referência
.

E
, nesse ponto, não é demais registrar que
o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o delito previsto no art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003 admite a posse compartilhada e, na espécie, ficou comprovado que a arma de fogo e as munições apreendidas na residência localizada no sítio de propriedade do pai dos apelantes Bruno e Lucas, fo
ram
localizad
as

em
cima de um móvel, no mesmo quarto onde estava
o
entorpecente, ao acesso de todos que frequentam o imóvel.

Destarte, estando, a
da arma de fogo e das munições
, disponível
ao uso de qualquer dos agentes e, ainda, presentes os requisitos gerais da coautoria, quais sejam: a) pluralidade de pessoas; b) unidade de fato; c) vínculo psicológico entre os participantes; e d) relevância causal das condutas, configurada está, excepcionalmente, a posse compartilhada, eis que todos os apelantes, com livre acesso à residência, conforme já demonstrado, tinham conhecimento da existência dos instrumentos bélicos no local.

Neste contexto,
é
inviável o
s
pedido
s
de absolvição por insuficiência probatória
porquanto
a materialidade e a autoria
se encontram
suficientemente comprovadas nas declarações harmônicas e coerentes dos policiais civis, corroboradas pelo exame pericial de eficiência da arma de fogo e das munições, devendo ser mantida a condenação dos
quatro a
pelantes.

Em relação à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, estas são as assertivas lançadas pela prolatora da sentença condenatória:

[...]

8 – Da dosimetria

8.1 – Do réu Bruno Alves Pereira

8.1.1. Do crime de tráfico de drogas

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de e
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves considerando o intenso arsenal apreendido com inúmeros artefatos utilizados para o beneficiamento
do entorpecentes
, indicando que o local
trava-se
de um laboratório de refino da droga;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva.

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa;

j) Quantidade da substância: valoro de forma negativa por se tratar de alta quantidade, qual seja, 28 tabletes de cocaína;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 8(oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena, não incide agravantes, incide a atenuante da confissão. Assim, fixo a pena provisória em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa;

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, mantenho a pena em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa;

8.1.2. Do delito de associação para o tráfico

O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa; j) Quantidade da substância: valoro negativamente, haja vista a expressiva quantidade apreendida, isto é, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes e não há agravantes, assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

8.1.3. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, possui como preceito secundário a pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez)
dias-multa
. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes e não há agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do concurso de crimes

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do CP, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em
10 (dez) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 1.598 (um mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa
.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica da ré, fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo o regime prisional de início fechado, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena e a natureza da droga.

Considerando a pena aplicada, bem como, que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva, outrora decretada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.

8.2 – Do réu
Helier

Antonio
Maia

8.2.1. Do crime de tráfico de drogas

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: foram graves considerando o intenso arsenal apreendido com inúmeros artefatos utilizados para o beneficiamento do entorpecentes, indicando que o local trava-se de um laboratório de refino da droga; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa; j) Quantidade da substância: valoro negativamente, haja vista a expressiva quantidade apreendida, isto é, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 8(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos)
dias-multa
. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 4050-97.2016.8.11.0011, com trânsito em julgado para as partes em 25.09.2017, cujo cumprimento da pena ocorre na execução penal em trâmite de n. 0001312-68.2018.811.0011. Assim, fixo a pena provisória em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três)
dias-multa
. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, mantenho a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

8.2.2. Do delito de associação para o tráfico

O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa; j) Quantidade da substância: valoro negativamente, haja vista a expressiva quantidade apreendida, isto é, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes. Incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 4050-97.2016.8.11.0011, com trânsito em julgado
para as partes em 25.09.2017, cujo cumprimento da pena ocorre na execução penal em trâmite de n. 0001312-68.2018.811.0011. Assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 1.087 (um mil e oitenta e sete) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 1.087 (um mil e oitenta e sete)
dias-multa
.

8.2.3. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, possui como preceito secundário a pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes. Incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 4050-97.2016.8.11.0011, com trânsito em julgado para as partes em 25.09.2017, cujo cumprimento da pena ocorre na execução penal em trâmite de n. 0001312-68.2018.811.0011. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Do concurso de crimes

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do CP, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em 14 (quatorze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com o pagamento de 2.031 (dois mil e trinta e um) dias-multa. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica da ré, fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo o regime prisional de início fechado, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena, a natureza da droga e a reincidência do réu. Considerando a pena aplicada, bem como, que
ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva, outrora decretada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.

8.3 – Do réu Lucas Alves Pereira

8.3.1. Do crime de tráfico de drogas

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: foram graves considerando o intenso arsenal apreendido com inúmeros artefatos utilizados para o beneficiamento de entorpecentes, indicando que o local trava-se de um laboratório de refino da droga; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa; j) Quantidade da substância: valoro de forma negativa por se tratar de alta quantidade, qual seja, 28 tabletes de cocaína;
À
vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 8(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos)
dias-multa
. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes e não há agravantes. Assim, fixo a pena provisória 8(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, mantenho a pena em 8(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

8.3.2. Do delito de associação para o tráfico

O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa; j) Quantidade da substância: valoro
negativamente, haja vista a expressiva quantidade apreendida, isto é, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes e não há agravantes, assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

8.1.3. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, possui como preceito secundário a pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez)
diasmulta
. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes e não há agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do concurso de crimes

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do CP, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 1742 (um mil setecentos e quarenta e dois) dias-multa. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica da ré, fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo o regime prisional de início fechado, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena e a natureza da droga. Considerando a pena aplicada, bem como, que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva, outrora decretada. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.

8.4 – Do réu Odair Rodrigues da Silva

8.4.1. Do crime de tráfico de drogas

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: foram graves considerando o intenso arsenal apreendido com inúmeros artefatos utilizados para o beneficiamento do entorpecentes, indicando que o local trava-se de um laboratório de refino da droga; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa; j) Quantidade da substância: valoro negativamente, haja vista a expressiva quantidade apreendida, isto é, 28 tabletes de cocaína. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 8(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 3766-55.2017.8.11.0011, com trânsito em julgado para as partes em 13.11.2018, cujo cumprimento da pena ocorre na execução penal em trâmite de n. 0004455-65.2018.8.11.0011. Assim, fixo a pena provisória em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três)
dias-multa
. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, mantenho a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

8.4.2. Do delito de associação para o tráfico

O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não
se aplica à espécie delitiva. i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa; j) Quantidade da substância: valoro negativamente, haja vista a expressiva quantidade apreendida, isto é, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão com o pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes. Incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 3766-55.2017.8.11.0011, com trânsito em julgado para as partes em 13.11.2018, cujo cumprimento da pena ocorre na execução penal em trâmite de n. 0004455-65.2018.8.11.0011. Assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 1.087 (um mil e oitenta e sete)
dias-multa
. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 1.087 (um mil e oitenta e sete)
dias-multa
.

8.4.3. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, possui como preceito secundário a pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade:
normal
à espécie; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: não se aplica à espécie delitiva. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não incide atenuantes. Incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 3766-55.2017.8.11.0011, com trânsito em julgado para as partes em 13.11.2018, cujo cumprimento da pena ocorre na execução penal em trâmite de n. 0004455-65.2018.8.11.0011. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Do concurso de crimes

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do CP, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em 14 (quatorze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com o pagamento de 2.031 (dois mil e trinta e um) dias-multa. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica da ré, fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo o regime prisional de início fechado, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena, a natureza da droga e a reincidência do réu. [...].
(ID 149803933).

Destaques no original

Do pedido de redução da pena inicia
l

e de reconhecimento e aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
relativamente ao crime de tráfico de drogas, formulado por Bruno Alves Pereira

No tocante à exacerbação da pena

aplicada
a Bruno
, especificamente, na fixação da
pena

inicia
l
, sob o argumento de que
a
magistrad
a
não agiu com acerto ao considerar desfavoráve
l

o vetor d
as circunstâncias
do crime
,
eis que incidiu em
bis in idem
,
tem-se que a irres
ignação não merece acolhimento.

Como se sabe para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal. E, no caso do tráfico de drogas, também
a
os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses ele
mentos octogonais.

No caso
destes
autos, a magistrada, acertadamente, atribuiu
a Bruno
valoração negativa às circunstâncias do crime, na medida em que
a descoberta deum “
laboratório” na propriedade rural
destinado à preparação, fracionamento, embalagem e distribuição de drogas de elevado poder viciante e que causam prejuízos avassaladores à saúde dos usuários, sem sombra de dúvida, justifica a fixação da pena basilar acima do mínimo legal.

Além disso, em relação à alegação de houve
bis in idem
, porquanto a sentenciante teria utilizado a mesma fundamentação para negar o tráfico privilegiado na
segunda etapa da dosimetria, é certo que
não incide o vício sustentado pela defesa, na medida em que a dedicação à atividade criminosa pode ser verificada também por outras circunstâncias
.

Aliás,
em relação ao primeiro apelante, a
magistrada consigno
u
que “
Em relação aos réus
Bruno e Lucas
, constato que os fatos demonstram que os acusados estão envoltos na traficância, haja vista que os diversos aparatos apreendidos como 03 (três) balanças digitais, revolver, munições rádio comunicador,
indicado concretamente o envolvimento e dedicação com a atividade criminosa
. A dedicação à atividade criminosa, na espécie, é aferida por elementos de provas contextualizados, do contrário, apenas se exigiria a primariedade e bons antecedentes para a concessão do benefício em comento. Atentem-se que se refere a "dedicação" à atividade criminosa e não a taxação como "criminoso".
”.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta
:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782
).

No caso em apreciação,
conquanto

Bruno
fosse primário e de bons antecedentes, quando da prolação da sentença condenatória, a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em seu poder, aliada às demais circunstâncias, evidenciam certo grau de dedicação com o comércio malsão, não o qualificando como traficante ocasional, situação que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, os fundamentos utilizados nas razões recursais para alicerçar a pretendida incidência da causa de diminuição não se sustentam, visto que, conforme ressai destes autos, o juízo de primeiro grau não reconheceu o benefício em razão de entender que
Bruno
se dedicava
à atividade criminosa por conta da
existência de um “laboratório” para beneficiamento da droga apreendida
,
mas por
que no momento do flagrante, houve a apreensão de
vários apetrechos utilizados no preparo e distribuição de entorpecentes, além de rádio comunicador e arma de fogo e munições intactas e deflagradas
, sendo forçoso concluir que ele fazia do crime seu meio de vida.

Em
relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 30, segundo o qual: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10.257, em 16.05.2018).

No mesmo sentido, ao analisar casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. PRECEDENTES. 1. No caso, ao vedar a incidência do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006), as instâncias ordinárias sopesaram tanto a natureza e a quantidade de drogas quanto as circunstâncias do flagrante -

apreensão de arma de fogo -, que, na perspectiva do órgão julgador, demonstram a dedicação do paciente a atividades criminosas
. 2. Nesse contexto, não há ilegalidade no acórdão; ao contrário,
a jurisprudência desta Corte tem admitido que tais aspectos (as circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da quantidade de drogas e comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo) sejam sopesados na análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento
. 3. Sendo a reprimenda definitiva imposta superior a 4 anos e sem exceder a 8, o regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. O quantum de pena imposta (superior a 4 anos) não autoriza a substituição por restritivas de direitos, em respeito ao art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido.

(
STJ
-
AgRg
no HC n. 720.065/CE, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:
10/05/2022
,
Sexta Turma
, Data de Publicação: 13/05/2022)
Destacamos

Diante disso, não assiste razão a
Bruno
, porquanto
a
sentenciante agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto que a farta prova produzida na instrução processual denota a dedicação
do primeiro apelante
à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Do pedido de redução da pena inicial e de reconhecimento e aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 relativamente ao crime de tráfico de drogas, formulado por Lucas Alves Pereira

T
ambém não assiste razão
a
Lucas quando postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porquanto
o segundo apelante
não faz jus ao referido benefício justamente por conta da evidente dedicação à atividade criminosa comprovada durante as investigações que o apontou como parte do grupo
que recebeu significativa quantidade de droga e faria a distribuição na
localidade onde mora,
realizando
, efetivamente, o comércio malsão
.

A
lém do mais
, não restou comprovado nestes autos que
Lucas
tivesse atividade lícita e habitual, capaz de prover seu sustento, o que autoriza deduzir que seu sustento derivava da atividade ilícita de traficância.

Como
já mencionado

anteriormente
, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei Antidrogas, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente
a Lucas
, mormente pelo
fato de que ele estava fazendo da comercialização de entorpecentes seu meio de vida, denotando, assim, sua dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Do pedido de readequação da pena ao mínimo
legal
, formulado por
Helier
Antônio Maia.

Na espécie, nota-se que
a
magistrado considerou desfavorável
Helier
Antônio
as circunstâncias do crime e
a
natureza e
quantidade do entorpecente apreendido –
mais de 26 kg de pasta-base
de cocaína, por isso, estipulou a
pena
basilar em
3
(
três
)
anos acima do mínimo legal
, daí por que não há motivo para a retific
ação pretendida, eis que fixada por
fundamento
s
que se mostra
m
idôneo
s
e justificador
es
do incremento realiza
do pelo juízo de primeiro grau.

Em relação à valoração negativa atribuída

Helier
Antônio

em razão das
circunstâncias do crime,
por ter sido
descobert
o
um “
laboratório” na propriedade rural
destinado à preparação, fracionamento, embalagem e distribuição de drogas de elevado poder viciante e que causam prejuízos avassaladores à saúde dos usuários, não há dúvida que o fundamento autoriza a fixação da pena basilar em acima do mínimo legal
, consoante acima já foi asseverado
.

Igualmente, não se pode olvidar que nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, é possível o recrudescimento da pena basilar

pela quantidade do entorpecente apreendido
em poder
de
Helier
Antônio
, sendo, pois, fundamento idôneo para exasperá-la, tal como fê-lo
a
sentenciante.

A propósito, quanto à matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

No
que se refere ao
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria, a existência de circunstância judicial desfavorável
a
Helier
Antônio
justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, motivo pelo qual, na
hipótese
, o aumento de 3 (três)
anos de reclusão
realizado pela sentenciante é proporcional e atende a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação e prevenção do crime.

Não é demais registrar, mais uma vez, no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não é o caso destes autos.

Outrossim, a
sentenciante, corretamente, reconheceu a reincidência
de
Helier
Antônio
na segunda etapa do cálculo dosimétrico e majorou a pena intermediária de forma proporcional e razoável, a qual foi mantida na terceira fase da dosimetria, eis que ausentes outras causas modificadoras da pena.

Diante disso,
vê-se que a sentença condenatória foi prolatada com base nos princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena (art. 5º, da Constituição Federal)

e
a pena
de
Helier
Antônio
foi estabelecida dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e fundamentada em justificativas idôneas, sem qualquer excesso,
motivo pelo qual
é imperativo a sua manutenção, tal qual foi estipulada no édito condenatório
.

Da

readequa
ção das penas fixadas aos quatro apelantes
, em razão
da absolvição do
delito de associação para o tráfico de drogas

Diante de todo o exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, incis
o XLVI da Constituição Federal
;
e,
em razão da absolvição
dos quatro apelantes
operada neste voto em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas
,

mantidas as penas estabelecidas quanto aos
crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material de crimes, as penas definitivas devem ser readequadas da seguinte forma:

Bruno Alves Pereira:
6 (seis) anos
e
8 (oito) meses de
reclusão

e
01 (um) ano de
detenção

e 6
7
6 (seiscentos e se
t
enta e seis) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado, considerando a relevante quantidade e a natureza da droga apreendida.

Lucas Alves Pereira:
8

(oito) anos de
reclusão
e 1 (um) ano de
detenção
, e
8
1
0 (oitocentos
e dez
) dias-multa

mantendo o regime inicial fechado, considerando a relevante quantidade e a natureza da droga apreendida.

Helier
Antônio Maia:
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão
e
1 (um) ano e

2 (dois) meses de
detenção

e 9
44
(novecentos e
quarenta e quatro
) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado, considerando a relevante quantidade e a natureza da droga apreendida e a reincidência do apelante.

Odair Rodrigues da Silva:
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão
e 1 (um) ano e
2 (dois) meses de
detenção
e
9
44
(novecentos e
quarenta e quatro
)
dias-multa,
mantendo o regime inicial fechado, considerando a relevante quantidade e a natureza da droga apreendida e a reincidência do apelante.

Do pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado por
Odair Rodrigues da Silva

O
dair
pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Destarte,
a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-
financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado por Odair Rodrigues da Silva

N
ão merece prosperar o pedido de
Odair
visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime praticado por ele, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, consistente em
mais de 26 kg de pasta-base
de cocaína, como também em decorrência da sua reiteração delitiva, uma vez que ostenta
uma
condenaç
ão
definitiva anterior aos fatos discutidos nestes autos,
pela prática do delito de receptação
, conforme
se vê do Processo Executivo de Pena n.
0004455-65.2018.8.11.0011
.

De mais a mais,
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (
Habeas Corpus
n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Posto isso, em
parte com
o parecer ministerial,

rejeito
a
s
preliminar
es
de nulidade
.

E
, no mérito

dou

parcial provimento
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
por
Bruno Alves Pereira
,
Lucas Alves Pereira
,

Helier
Antônio Maia
e
Odair Rodrigues da Silva
,
para
o fim de absolvê-los da prática do delito de associação para o tráfico de drogas e, por consequência,
readequa
r

sua
s

pena
s

definitiva
s da seguinte forma:

Bruno Alves Pereira
:
6 (seis) anos
e
8 (oito) meses de
reclusão

e
01 (um) ano de
detenção
, em regime fechado
,

e 6
7
6 (seiscentos e se
t
enta e seis) dias-multa
;
Lucas Alves Pereira
:
8

(oito) anos de
reclusão
e 1 (um) ano de
detenção
, em regime fechado, e
8
1
0 (oitocentos
e dez
) dias-multa
;
Helier
Antônio Maia
:
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão

e
1 (um) ano e

2 (dois) meses de
detenção
, em regime fechado,

e
9
44
(novecentos e
quarenta e quatro
) dias-multa
; e
Odair Rodrigues da Silva
:
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão

e 1 (um) ano e
2 (dois) meses de
detenção
,
em regime fechado,
e
9
44
(novecentos e
quarenta e quatro
)
dias-multa
,
que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023